Tribunal: STF
Processo: HC 80378
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. PADRASTO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AÇÃO PENAL
PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTENTÁ-LA
INDEPENDENTE DE REPRESENTAÇÃO.
1. Nos crimes contra os costumes, a ação penal, de regra, é
privada (CP, art. 225).
Quando, entretanto, a vítima for menor de quatorze anos e o
crime cometido com abuso do pátrio poder ou da qualidade de
padrasto, tutor ou curador, a ação penal torna-se pública
incondicionada (CP, art. 225, § 1º, II).
2. A condição de padrasto prescinde da análise de qualquer
circunstância havida anteriormente à nova sociedade conjugal,
referente a casamento da mãe com o pai da menor.
3. Hipótese em que o Ministério Público tem legitimidade
para intentar a ação penal, independentemente de representação.
Habeas corpus  indeferido.